Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009953-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), THIAGO GARCIA BRAGA - CPF: 003.561.530-37 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JORDANA KUR NAZARETH - CPF: 002.025.141-61 (AGRAVADO), BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 28.398.588/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1009953-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO J. SAFRA S/A

AGRAVADOS
:
BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA
e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - TOYOTA HILUX – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – DEVEDOR INADIMPLENTE - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se
de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Inteligência do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Não sendo comprovada a essencialidade do bem para a recuperação da empresa, a reforma da decisão é medida que se impõe, muito mais ainda em se tratando de um carro de passeio de elevado requinte (TOYOTA HILUX).

Ademais, demonstrada a inadimplência da parte agravada, não se afigura razoável mantê-la na posse do bem se não há nos autos sequer previsão para o agravante receber seu crédito, cujos prejuízos se acentuam a cada dia que passa com a deterioração do veículo dado em garantia fiduciária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
em face

da
decisão interlocutória

que,
nos autos da
Ação de Recuperação Judicial nº 1001655-95.2023.8.11.0003
, ajuizada por

BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTA
Ç
ÕES
LTDA
e OUTROS
,
deferiu
o pedido formulado pela
recuperanda
, declarando a essencialidade do veículo Marca:
TOYOTA Modelo: HILUX CD/GR-S 4X4 2.8 TB AT 4P, Placa: QAY1I86, Ano Fabricação: 2020, Cor: BRANCA, Chassi: 8AJBA3CD4L1643194, RENAVAM: 01246766792
.

Em suma, aduz a agravante que a decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que a determinação para que o agravado, mesmo estando em mora, continue na posse do veículo, acarretará lesão grave e de difícil reparação
, inclusive, sequer comprovou a sua essencialidade para o plano de recuperação judicial.

Pondera a agravante que o bem
não
foi adquirido pelo grupo que se encontra em recuperação judicial
, mas sim pela pessoa física de um dos participantes do grupo, para o seu próprio e exclusivo uso.

No mais, enfatizam que não estamos tratando no caso em tela de uma máquina agrícola, essencial para as atividades exercidas pelo grupo, mas sim de um carro de alto padrão, no valor de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), não há justificativa alguma para que seja caracterizado um bem essencial para a continuidade das atividades exercidas pelo grupo.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito
,
pelo provimento do recurso, determinando a reforma da decisão singular.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 210526686
.

Contra tal decisão, foi interposto o
AGRAVO INTERNO de ID nº 210937668.

O Administrador Judicial se manifestou nos autos (fl.68/71), pela manutenção da posse do bem considerado essencial
à
atividade empresarial em favor da devedora.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, vieram no
ID nº 213501680
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em
t
odos
sos
seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Se
m
manifestação da douta
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão transcrevo fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito
R
enan Carlos Leão
Pereira do Nascimento
:

"
Vistos e examinados.

01 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 132978057 e 132890598
:

Tem-se dos autos que, em data de 19/10/2023, por meio da decisão de Id. 131465720, este Juízo acolheu o pedido do grupo recuperando e prorrogou o período de blindagem por mais 180 dias.

Em face desta decisão o credor BANCO BRADESCO apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Id. 132978057; e o credor BANCO JOHN DEERE S.A em Id. 132890598.

Requerem, ambos credores, que seja declarado expressamente que o prazo de
stay

period
chega ao seu termo final aos 21/01/2024, revogando-se o limite fixado em 180 dias.

Sem delongas, os
aclaratórios
não comportam acolhimento.

Isso porque, pelas razões já acostadas na decisão embargada, a Lei 11.101/2005 é clara em prever a prorrogação da blindagem, por mais 180 dias, quando a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada, e não há culpa da
recuperanda
pelo retardamento do feito.

No mais, quanto à contagem do prazo de prorrogação, entende este Juízo que deve ter início a partir da data em que foi publicada a decisão que prorrogou a blindagem.

Nesse contexto, em consonância com a manifestação do diligente Administrador Judicial, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

02 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO GRUPO RECUPERANDO – Id. 132956231
:

Vindicam os
recuperandos
, ante a apresentação de novas razões e registros fotográficos, a declaração de essencialidade do veículo Marca: TOYOTA Modelo: HILUX CD/GR-S 4X4 2.8 TB AT 4P, Placa: QAY1I86, Ano Fabricação: 2020, Cor: BRANCA, Chassi: 8AJBA3CD4L1643194, RENAVAM: 01246766792.

Considerando a descrição detalhada do uso do veículo, corroborada pelos registros fotográficos que foram acostados aos autos, tem-se que os
aclaratórios
do grupo recuperando comportam acolhimento.

Restou demonstrado nos autos, a contento, que o veículo em questão é essencial à continuidade das atividades desenvolvidas pelo grupo recuperando, vez que é utilizado nos serviços afetos à exploração rural.

Por conseguinte, resta imperioso que o grupo recuperando seja mantido na posse livre de tal bem, para o êxito do processo de soerguimento; havendo expressa disposição legal que o ampara, dada a vigência do período de blindagem.

No mais, não é demasiado repisar que, como se sabe, é inquestionável a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da empresa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade
dos mesmos
.

Conforme já restou assentado, de acordo com o art. 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do grupo recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. INVIABILIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. SUSPENSÃO. TEMA 987, STJ. ART. 1.037, § 4º, CPC/15. LEI Nº 13.256/16. REVOGAÇÃO DO § 5º. CONSEQUÊNCIAS. A recuperação judicial inibe a prática de atos de constrição, sendo descabido o bloqueio de valores realizado, a inviabilizar atendimento pela empresa e cumprimento até de obrigações laborais. Por força de definição tomada no Tema 987, STJ, suspensos os atos de constrição judicial quanto a empresas em recuperação judicial, mesmo em se tratando de execução fiscal. Como se infere da revogação do § 5º do art. 1.037, CPC/15, pela Lei nº 13.256/16, o decurso do lapso previsto no § 4º não implica imediata retomada do curso processual e, notadamente, no caso dos autos, prática de atos de constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 70081349961, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 10-07-2019).

No mais, reitero que a essencialidade dos bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal.

Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital ao veículo mencionado.

Para arrematar, pertinente repisar que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da
recuperanda
, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É que, no caso em voga, sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo.

Baixando o espírito da lei à hipótese em concreto, tem-se por inegável que a retirada do veículo da
recuperanda
, neste momento, poderá representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de bem indispensável à manutenção de suas atividades.

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pela
recuperanda
e
DECLARO A ESSENCIALIDADE
do veículo Marca: TOYOTA Modelo: HILUX CD/GR-S 4X4 2.8 TB AT 4P, Placa: QAY1I86, Ano Fabricação: 2020, Cor: BRANCA, Chassi: 8AJBA3CD4L1643194, RENAVAM: 01246766792.

03 – DO CURSO PROCESSUAL
:

Aguarde-se a realização da Assembleia Geral de Credores, nas datas indicadas pelo Administrador Judicial – Id. 134647181.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

Juiz de Direito"

Analisando detidamente os autos,
a decisão recorrida merece reforma
.

Isto porque, se mostra mais que evidente a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão da parte agravada em recuperação judicial de permanecer na posse do bem dado em garantia fiduciária encontra vedação no
§3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Ademais, não há qualquer indício, no caso concreto, de excepcionalidade hábil a consubstanciar a aplicação da ressalva contida no artigo 49, § 3º,
in fine
, da Lei n. 11.101/2005, já que o bem
sub judice
trata-se de veículo de passeio de elevado requinte, bem como analisando os autos principais na origem, a agravada não trouxe qualquer demonstração contundente de que o veículo esteja de fato sendo utilizado no exercício de sua atividade, o que impede a aplicação da referida proteção legal.

Se não bastasse, demonstrada a inadimplência da parte agravada, não se afigura razoável mantê-la na posse do bem se não há nos autos sequer previsão para o agravante receber seu crédito, cujos prejuízos se acentuam a cada dia que passa com a deterioração do veículo dado em garantia fiduciária.

Desta feita,
a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, resta prejudicad
a a
apreciação do
AGRAVO INTERNO de ID nº 210937668.

Ante o exposto,
dou
provimento
a
o recurso, para revogar a decisão recorrida e indeferir a essencialidade do bem em discussão, autorizando o credor fiduciário
a exercer
seu direito para o recebimento do que lhe é devido
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024